Tribunal: TJSP
Processo: 1007145-23.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Alegação de excesso de execução – Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos embargantes – Insurgência dos devedores – Descabimento – O excesso alegado pelos embargantes exige a produção de prova técnica, uma vez que demanda conhecimentos específicos de matemática financeira – Hipótese em que, apesar de deferida a prova pericial pleiteada pelos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Alegação de excesso de execução – Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos embargantes – Insurgência dos devedores – Descabimento – O excesso alegado pelos embargantes exige a produção de prova técnica, uma vez que demanda conhecimentos específicos de matemática financeira – Hipótese em que, apesar de deferida a prova pericial pleiteada pelos embargantes, os devedores deixaram de recolher os honorários do perito nomeado pelo juízo, inviabilizando a produção da prova – Ademais, não há como acolher as alegações dos embargantes com base nos cálculos por eles produzidos unilateralmente, supostamente com base na metodologia empregada por perito nomeado pelo juízo em outro processo envolvendo as mesmas partes – Hipótese em que restou decidida a impossibilidade de utilização da prova emprestada pretendida pelos embargantes – Ausência de demonstração do excesso de execução – RECURSO NÃO PROVIDO.